Tribunal: TJSP
Processo: 1007702-79.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos repetitório e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Banco apelado que não logrou comprovar a contratação do específico contrato com reserva de valores objeto da demanda.
Restituição dobrada que não tem lugar, pois a despeito da não comprovação da

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos repetitório e indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Banco apelado que não logrou comprovar a contratação do específico contrato com reserva de valores objeto da demanda.
Restituição dobrada que não tem lugar, pois a despeito da não comprovação da existência do crédito, prova não há de que o crédito não existe (caso em que se poderia falar, em tese, em má fé e/ou em engano injustificável).
Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Existência de lesão a direito da personalidade.
RECURSO PROVIDO.